Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700697-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAYLBY VIDA NASCIMENTO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Diante do requerimento de ID 59291759, embasado no documento de ID 59291761, fica adiada a sessão do julgamento do presente "habeas corpus" para primeira Sessão Presencial após o dia 23/05/2023. P. I. BRASÍLIA, 20 de maio de 2024.. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora